Tribunal: TJSP
Processo: 1009603-08.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A TRÊS DE SEUS SEGURADOS – REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A TRÊS DE SEUS SEGURADOS – REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA – DOCUMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15 - APELO DESPROVIDO.